Tribunal: TJSP
Processo: 1501096-30.2022.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Igaratá. Extinção da execução, sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada, por intermédio do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito e, no entanto, manteve-se inerte. Intimação via portal eletrônico que equivale à intimação pessoal,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Igaratá. Extinção da execução, sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada, por intermédio do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito e, no entanto, manteve-se inerte. Intimação via portal eletrônico que equivale à intimação pessoal, tendo sido realizada de forma regular, bem atendendo ao disposto no art. 485, §1o, do CPC. Precedentes desta C. Câmara. Abandono processual configurado. Não incidência da Súmula 240 do STJ, ante a ausência de citação da parte executada. Sentença mantida. Recurso não provido.